Tribunal: STF
Processo: Rcl 59923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Thiago Aparecido de Jesus e outros, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2277147-26.2019.8.26.0000, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELOMINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA RURAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO AOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS E DETERMINOU AADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO AO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ‘PARQUET’. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS EXECUTADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 623 DO EG. STJ. TESE VINCULANTE À LUZ DO ARTIGO 927, IV, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). INADMISSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSOLIDADO À LUZ DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR (LEI N° 4.771/65). OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS NOS TERMOS DO REGIME JURÍDICO PRECEDENTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. STJ E DESTA CÂMARA SOBRE O TEMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 20, p. 36 - ID: 6b27bd30)



    Na petição inicial, os reclamantes sustentam, em síntese, ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Os Reclamantes Rosa Serigioli Álvares, Inez Alvares Herreiro, Ivone Alvares Guelis, Idalina Alvares Valentim, Juraci Alvares e Iracy Alvares Barbeiro apresentaram Impugnação ao Cumprimento da Sentença, feito nº 0103444-40.2007.8.26.0346, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Martinópolis-SP, nos autos do Cumprimento da Sentença ajuizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, visando, dentre outras coisas, a aplicação do Novo Código Florestal em razão do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado na vigência do antigo Código Florestal.



    Em 1ª Instância ficou reconhecido o direito dos Reclamantes de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de acordo com o Novo Código Florestal, face a edição na nova legislação em durante o cumprimento das obrigações, que motivou a interposição de Agravo de Instrumento pelo Ministério Público do Estado que teve, ao final, provimento dado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de seu órgão fracionário, qual seja, a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiental, afirmando o seguinte:



    (...)



    Essa decisão foi proferida em 1º de Julho de 2020, posterior ao acordão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal – STF. 



    Sobre esse acórdão houve a interposição de Recurso Especial, que foi inadmito, e, em seguida, Agravo em Recurso Especial nº 1.932.179/SP, que se encontra aguardando julgamento pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo como Relatora a Ministra Regina Helena Costa”. (eDOC 1, p. 2-4 - ID: ebec992d) 



    Afirmam que o Tribunal reclamado, ao afastar a incidência imediata do disposto no art. 15, caput, do novo Código Florestal ao caso, norma esta declarada constitucional por esta Corte Suprema, violou autoridade de decisão proveniente de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Nesses termos, argumentam que “[a] questão principal é o conflito de leis no tempo. A discussão diz respeito à aplicação da LF nº 12.651/12 para as obrigações assumidas por meio de TAC antes da sua vigência. É preciso situar adequadamente o problema; não se trata de aplicação retroativa como menciona o Ministério Público, mas a aplicação da lei nova aos efeitos futuros do ato jurídico ou da coisa julgada. Não se trata de descumprimento ou novação do que foi pactuado, mas de adequação ao contexto legal existente ao tempo da execução”. (eDOC 1, p. 13-14 - ID: ebec992d) 



    Esclarecem, ainda, que “[a] regularização ambiental da propriedade decorre da demarcação, averbação e recomposição da reserva legal no percentual de 20% previsto em lei. O Ministério Público tem alegado que o art. 15 da LF nº 12.651/12 é inaplicável, eis que a soma das áreas implica retrocesso ambiental, reduzindo a área protegida e confundindo a função ambiental das duas áreas; mas não é assim”. (eDOC 1, p. 13-14 - ID: ebec992d) 



    Concluem, assim, pela aplicabilidade do novo Código Florestal ao caso.



    Desse modo, postulam a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação, cassando-se o ato e reclamado a fim de se permitir a aplicação do novo Código Florestal.



    Citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação postulando a improcedência dos pedidos declinados na presente reclamação. (eDOC 29 - ID: c4934f7c)



    É o relatório. Decido



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;



    (…)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



     (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. CONCLUSÃO: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator)



    (t) Art. 66, § 3º (Possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as características da espécie exótica, como a sua interação com outras espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código Florestal; 



    (...)



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”. (Grifos nossos)



    Verifico que a matéria tratada nos autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.



    Na ocasião, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 67 da citada norma, a qual regula a adequação de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente de forma retroativa (Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo). Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    (…)



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.



    (…)



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)



    Restou ainda reconhecida, dentre outras, a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61-A, 66 e 68 da citada lei, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa à circunstâncias pretéritas.



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça paulista, autoridade ora reclamada, negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando à condenação dos réus no dever de recuperação ambiental de área rural. 



    Julgada procedente a demanda, o Parquet iniciou a fase de cumprimento de sentença. 



    (...)



    O MM. Juízo, então, extinguiu a execução em relação aos antigos proprietários da área e determinou a adequação do título executivo ao Novo Código Florestal.



    O recurso comporta provimento.



    A decisão agravada encontra-se em dissonância com a Súmula n° 623 do Eg. STJ, que dispõe: 



    ‘As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor’. 



    Importante ressaltar que a referida tese tem eficácia vinculante, à luz do que dispõe o artigo 927, IV, do NCPC (Lei n° 13.105/2015). 



    De modo que, para fins de reparação de danos ambientais, há obrigação solidária entre os atuais e os antigos proprietários da área degradada. 



    (...)



    No mais, como o título executivo judicial foi consolidado na vigência da Lei n°4.771/65, inviável a sua adequação à Lei n° 12.651/2012. 



    Trata-se de ato jurídico perfeito, impassível de revisão pela legislação superveniente. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. STJ: 



    ‘IRRETROATIVIDADE. PROTEÇÃO AOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS. INCUMBÊNCIA DO ESTADO. INDEFERIMENTO. (...) Recentemente, esta Turma, por relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma).



    (...)



    Por tais razões, reforma-se a r. decisão agravada para manter os antigos proprietários no polo passivo da execução e reconhecer a irretroatividade da Lei n° 12.651/2012 ao caso. 



    A análise do cumprimento ou não das obrigações à luz do antigo diploma deverá ser feita pelo MM. Juízo a quo, pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso”. (eDOC 20, p. 108-111; grifei)



    Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento da consolidação do título executivo judicial ter se dado na vigência da Lei 4.771/65, fazendo, assim, prevalecer a irretroatividade da Lei 12.651/2012 ao caso, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012).



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44.645 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2021; grifo nosso)



    “Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 45.546 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado que afastou a aplicação do art. 15 da Lei nº 12.651/2012 ao caso dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012. Naquela oportunidade, ao se declarar a constitucionalidade do art. 15, assinalou-se que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 3. De modo que a não aplicação desse dispositivo, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.092 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2023; grifos nossos)



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, in verbis:



    “(...)



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. 



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”. (DJe 10.2.2021)



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao recusar a aplicação imediata das disposições contidas novo Código Florestal, sobretudo seu artigo 15, ao caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão formalizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2277147-26.2019.8.26.0000 e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente